Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703906-70.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FATIMA APARECIDA EUGENIO, LORENA LUAMAR SERAINE RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade ajuizada por LORENA LUAMAR SERAINE RODRIGUES em face do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A objetivando a declaração a declaração de nulidades em transações bancárias ocorridas em sua conta e condenação da parte ora apelante à devolução do valor. Peço vênia ao MM Juiz para utilizar parte do relatório da sentença de ID 74720115, in verbis: LORENA LUAMAR SERAINE RODRIGUES ajuizou AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A e FATIMA APARECIDA EUGENIO, partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz que firmou com a 1° parte requerida um contrato de prestação de serviços bancários de movimentação de conta corrente de sua titularidade de n° 104.045.729-8, agência n°054, junto ao Banco requerido. Em 24/10/2022, a parte requerente informa que tomou conhecimento de irregularidade na movimentação em sua conta bancária, com a retirada indevida do valor de R$ 6.919,00, no dia 24/10/2022 , que “foi indevidamente subtraído de sua conta junto ao banco réu e transferido para a conta bancária da 2° requerida junta ao banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL “. Informa que, além da retirada do referido valor da conta da requerente, ainda foi realizado um empréstimo consignado de R$ 48.016,62.Afirma que registrou o fato ilícito, por meio de Ocorrência Policial, junto à 20° Delegacia de Polícia, sob o n° 178.951/2022-1. Ressalta que compareceu ao estabelecimento da 1° requerida onde narrou o ocorrido e entregou cópias do extrato bancário e o BO, sendo que o banco requerido apenas estornou o empréstimo, mas não tomou qualquer providência no sentido de ressarcir a requerente da retirada irregular feita em sua conta. Após arrazoado jurídico, pugna seja declarada “a nulidade das transações bancárias acima citadas, sob o argumento de que não foram movimentadas pela parte requerente;”Requer, ainda, sejam as rés condenadas a solidariamente a pagarem à parte requerente o valor de R$ 6.919,00, devidamente atualizado e corrigido com os juros legais desde o respectivo inadimplemento, a título de danos materiais”. Requer a gratuidade de justiça. Junta documentos. Foi deferida a gratuidade de justiça (id 158994112). A primeira ré, devidamente citada, apresentou contestação intempestiva (certidão id 209671813). A segunda ré, citada por edital, apresentou contestação por negativa geral pela curadoria (id 203318361). Decisão saneadora na qual determinado o julgamento antecipado (id 209666568). É o relatório. Decido. Acrescento que o Juízo da Primeira Vara Cível do Gama proferiu sentença julgando procedente a ação. Transcrevo o dispositivo: Com essas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a nulidade da transferência via pix (id154135433) e para condenar as requeridas, solidariamente, a indenizarem a autora, pelo prejuízo material, no valor de R$ 6.919,00 (seis mil, novecentos e dezenove reais) a ser corrigido desde a data do desembolso (24.10.2022), e acrescido de juros de moratórios legais a partir da citação. Por conseguinte, resolvo a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC. Arcarão os requeridos com as custas e honorários do advogado da autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Inconformado, o banco autor interpôs apelação no ID 74720120 aduzindo a necessidade de reformar a sentença. Suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por negativa de vigência à lei. No mérito, o banco argumenta que teria havido culpa exclusiva da vítima, o que afastaria qualquer responsabilidade da instituição financeira. Alega que as operações foram efetuadas por meio de dispositivo móvel autorizado, pertencente à própria autora, e que houve autenticação por senhas pessoais, sendo tecnicamente impossível a realização das transações sem o fornecimento voluntário dessas credenciais. Destaca que a própria autora teria instalado, de forma voluntária, um aplicativo fraudulento denominado “Suporte BRB”, permitindo acesso remoto aos fraudadores. Além disso, teria realizado uma transferência de R$ 0,01 a título de teste, conforme orientação dos criminosos, o que, segundo o banco, evidenciaria sua participação ativa nos eventos. Salienta que as movimentações financeiras realizadas estão de acordo com o perfil da cliente. Nega qualquer falha na segurança de seus sistemas, sustentando que não há indícios de vazamento interno de dados e que os dados utilizados pelos fraudadores poderiam ter sido obtidos por meios externos, como engenharia social, phishing ou vazamentos de bases públicas. Ressalta não ter praticado qualquer conduta ilícita, que o nexo causal entre sua atuação e o dano alegado estaria rompido, e que, mesmo diante da ocorrência de prejuízo, este não decorreria de sua conduta, mas sim da negligência da própria autora, que teria violado o dever de diligência mínima ao fornecer dados sigilosos, instalar aplicativos não oficiais e manter credenciais ativas durante o contato fraudulento. Tece considerações e colacionou julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e acolher as preliminares, senão para julgar improcedente a ação. Contrarrazões apresentadas no ID 74720127, contrapondo as razões do recurso e pugnando por seu não provimento. Despacho de ID 75256616 intimando o banco apelantes sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ele peticionado no ID 75445081 pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Inicialmente, verifica-se que a parte apelante suscita preliminar de nulidade da decisão. O Código de Processo Civil estabelece os requisitos da apelação. Vejamos: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; No que tange à preliminar, verifica-se que a parte ré, ora apelante, não apresenta as razões para a decretação da nulidade, limitando-se a falar que a sentença tem vício insanável por desconsiderar elementos probatórios técnicos, sem esclarecer que elementos são esses. Assim, incabível conhecer da preliminar, por falta de fundamentação. No mérito, também não é possível conhecer do recurso. A parte apelante, foi considerada revel, não sendo possível em sede de apelo discutir as teses de fato de defesa. As questões ventiladas no presente recurso não foram apreciadas pelo Juízo de origem não sendo possível análise por esse Juízo, pois configuram inovação recursal, e violaria o duplo grau de jurisdição. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem. (In Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITOS DA REVELIA DECRETADOS. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ROMPIMENTO DE PRÓTESE MAMÁRIA DURANTE GARANTIA DO PRODUTO. DEFEITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Excetuadas as hipóteses legais, o réu revel não pode alegar questões de fato e de direito em sede de apelação, mas que deveriam ter ventiladas na contestação. É defeso às partes discutirem questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Ademais, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. (...) 9. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (Acórdão 2036412, 0737083-97.2024.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. COMPROVADO INADIMPLEMENTO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança. O réu/apelante submete a esta instância recursal teses defensivas de conteúdo fático não debatido pelo Juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o réu/apelante, revel, trazer a esta esfera recursal discussões sobre questões fáticas não apreciadas pelo Juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na espécie, observa-se que as teses defensivas trazidas pelo réu/apelante sequer foram objeto de debate durante o trâmite processual na primeira instância, sobretudo quando constatado que voluntariamente deixou de apresentá-las por ocasião da contestação, tampouco trazendo elementos probatórios mínimos que corroborem a idoneidade da versão fática apontada. 4. Assim, não obstante o réu/apelante atribua nova interpretação à dinâmica dos eventos narrados, notadamente em relação ao condicionamento de pagamento pelo serviço ao reembolso realizado pelo plano de saúde e à mácula do negócio por suposto de vício de consentimento – alegações sequer minimamente comprovadas -, as questões aduzidas no apelo, mas não submetidas ao juízo de origem - exceto aqueles de ordem pública -, não podem ser analisadas pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância. 5. Desse modo, embora a revelia não conduza à presunção absoluta de veracidade das alegações do autor, estando o convencimento do magistrado baseado em alegações e provas verossímeis, devidamente amparadas na inicial, é vedado ao réu inovar em sede recursal suscitando questões fáticas que não foram oportunamente deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: As questões aduzidas no apelo, mas não submetidas ao juízo de origem, exceto aqueles de ordem pública, não podem ser conhecidas pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 342; 344; 345. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1676478, 07033177720208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023; Acórdão 1914128, 0707865-31.2023.8.07.0010, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024; Acórdão 1725061, 07137423420188070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023; (Acórdão 2027455, 0733188-59.2023.8.07.0003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM DUAS VIDAS DE MESMO NÚCLEO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITAÇÃO DE LEGALIDADE DE REAJUSTES APLICADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DISSOCIADA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4. Configura inovação recursal a suscitação de tese, apenas em sede de apelação, acerca da legalidade dos reajustes com base na sinistralidade, o que não foi arguido nem analisado no juízo de origem, vedando-se a apreciação da matéria por preclusão e supressão de instância. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários recursais majorados. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fatos narrados na inicial, em razão da revelia, impede a inovação recursal para discutir matéria não debatida na origem. 2. Descaracterizada a natureza coletiva do plano de saúde, o indeferimento de prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando há provas documentais suficientes para o julgamento antecipado da lide. (Acórdão 2020906, 0711265-41.2023.8.07.0014, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, retornem os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2025 18:35:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador